Tribunal: TJES
Processo: 5002519-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002519-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KLEBER PERINI FRIZZERA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS À
EXECUÇÃO - PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.

O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.

O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.

À unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja oportunizada a especificação das provas, nos termos do voto do relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002519-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
KLEBER PERINI FRIZZERA

Advogado do(a) APELANTE:
DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por
KLEBER PERINI FRIZZERA
, contra a sentença de id.
4071896
, que rejeitou os embargos a Execução Fiscal, ajuizados em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, na forma do Art. 487, I, do CPC.

Preliminarmente, o Apelante suscita prejudicial de mérito sobre o cerceamento de sua defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas nos termos do Art. 369, do CPC, sendo o feito julgado antecipadamente, nos termos do Artigo 355, I, do CPC.

Observa-se que consta da sentença de primeiro grau a desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que as partes já haviam sido intimadas para a sua apresentação:

[...] Do julgamento antecipado do mérito – art. 355, CPC

Cumpridas as providências preliminares da presente demanda, quais sejam, o recebimento da peça de defesa do executado e os demais pressupostos de desenvolvimento regular dos presentes embargos à execução, bem como estabilizado o objeto do processo, o Código de Processo Civil, nos termos do art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Este feito comporta o julgamento antecipado da lide, na medida em que as questões a serem enfrentadas dispensam a produção de outras provas, para além dos documentos já colacionados à peça de defesa, já tendo sido intimadas as partes para, querendo, apresentarem outras provas.
[...] (destaque).

Compulsando os autos, observa-se que na inicial dos embargos a execução fiscal nº 5001156-37.2018.8.08.0024 (id.
4071652
), o ora Recorrente pugnou, genericamente, pela produção de todas as provas em direito admitidas.

No momento processual subsequente, foi apresentada a impugnação aos embargos à execução pelo ora Recorrido (id.
4071891
).

Posteriormente, sobreveio a sentença (id.
4071896
), sem que, anteriormente, as partes fossem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ainda que o juízo viesse a indeferí-las, após a verificação de suas desnecessidades.

Nesse ponto, destaca-se que o despacho que determina a especificação de provas tem o objetivo de possibilitar às partes explicitar os fatos que consideram relevante para o deslinde da causa.

O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.

Em que pese não haver determinação legal para que o magistrado promova o despacho de especificação de provas, o Artigo 369, do CPC, estabelece o direito das partes em provar os fatos por todos os meios legais, bem como o Artigo 370, do CPC, determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, o que não ocorreu nos presentes autos:

[...] Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
[...] (destaque).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria admite o cerceamento de defesa quando ausente a abertura de prazo para especificação de provas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.208996-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023) (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA.-
O julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido inicial por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção das mesmas pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.023719-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022)(destaque).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA.

1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017.)

Em seu inteiro teor, o Ministro Gurgel de Faria explicita que a produção de provas se divide em dois momentos processuais distintos:
"o requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas"
.

Dito isso, verifica-se que é nula a sentença quando caracterizado o claro cerceamento de defesa por ausência de oportunização da especificação das provas que pretende produzir para o eficaz convencimento do juiz.

Ante o exposto,

ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando a especificação de provas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da continuidade do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)